Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do exequente de realização de pesquisa de bens, via sistema CCS-BACEN, em nome do segundo executado.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em verificar a utilidade e a necessidade da consulta ao CCS-BACEN como medida executiva atípica para fins de localização de bens penhoráveis, especialmente diante da existência do sistema SisbaJud, que utiliza a mesma base de dados.
III. Razões de decidir:
3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem ser aplicadas de forma excepcional, observando-se adequação, necessidade, proporcionalidade e utilidade. O CCS-BACEN contém apenas dados cadastrais sobre a existência de relacionamentos entre clientes e instituições financeiras, não incluindo informações sobre valores, saldos ou movimentações financeiras. A base do CCS é automaticamente utilizada pelo SisbaJud, sistema apto não só a identificar vínculos, mas também a tornar indisponíveis ativos financeiros. Assim, a consulta autônoma ao CCS revela-se inócua, não acrescentando qualquer elemento útil à efetividade da execução. Ausentes indícios de fraude ou de utilização de terceiros pelo executado que justifiquem a medida excepcional, mantém-se o indeferimento.
IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a pesquisa via CCS-BACEN.